Tribunal: TJSP
Processo: 1009079-34.2023.8.26.0566
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: REGIS RODRIGUES BONVICINO
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de obrigação de fazer cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais. Contrato de cartão de crédito com autorização para desconto em benefício previdenciário.
Sentença de parcial procedência. Inconformismo do requerido.
Autora aderiu à avença do cartão de crédito. Inexistência de vício de vontade. Regularidade na contratação de cartão de crédito que prevê

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de obrigação de fazer cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais. Contrato de cartão de crédito com autorização para desconto em benefício previdenciário.
Sentença de parcial procedência. Inconformismo do requerido.
Autora aderiu à avença do cartão de crédito. Inexistência de vício de vontade. Regularidade na contratação de cartão de crédito que prevê descontos e reserva de margem consignável em benefício previdenciário.
Sentença reformada para julgar a ação improcedente. Recurso provido.